Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-44.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALSO BOLETO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O juízo de origem concluiu que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os serviços bancários prestados pela ré/recorrida e os prejuízos alegadamente suportados pelo consumidor, decorrentes do golpe conhecido como “fraude do boleto”. Entendeu, ainda, que os danos decorreram de culpa exclusiva de terceiros, razão pela qual afastou a responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos da jurisprudência consolidada que exige a presença dos pressupostos da responsabilidade objetiva — dano, conduta e nexo causal — para sua configuração.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente sustenta, como fundamentos para a reforma da sentença, que a relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a aplicação da responsabilidade objetiva ao recorrido. Alega que houve falha na prestação do serviço bancário, tanto pela insuficiência dos mecanismos de segurança eletrônica, quanto pela ausência de sistemas eficazes de detecção e bloqueio de boletos fraudados, circunstâncias que permitiram a ocorrência da fraude. Afirma que, na condição de consumidor, não dispunha de meios técnicos para identificar a adulteração, sendo dever da instituição financeira assegurar a integridade e a confiabilidade de suas operações eletrônicas, nos termos do artigo 14 do CDC. Defende, por fim, que a omissão da recorrida foi determinante para a consumação do golpe, configurando violação ao dever de segurança que deve ser garantido ao consumidor nas relações de consumo, o que impõe o reconhecimento de sua responsabilidade pelos danos suportados.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV- RAZÃO DE DECIDIR.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Contudo, entendo que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não possui caráter automático, devendo ser analisada pelo Magistrado à luz dos requisitos legais, notadamente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor. No presente caso, não restou demonstrada a hipossuficiência técnica do recorrente em relação à produção da prova, especialmente considerando que a instrução probatória restringe-se à apresentação de prova documental mínima. Assim, permanece com o autor o encargo de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante disso, deixo de aplicar a inversão do ônus da prova, por não se verificarem os pressupostos legais exigidos.
9. Na petição inicial, o recorrente informa que efetuou, de boa-fé, o pagamento de um boleto no valor de R$ 2.698,55, supostamente emitido pelo Banco PSA Finance, com o objetivo de quitar dívida legítima. Aduz que o boleto foi obtido por meio de site que aparentava ser oficial, contendo domínio semelhante ao da instituição financeira, o qual, inclusive, redireciona atualmente ao novo endereço eletrônico do banco, atualmente denominado Stellantis Financiamentos. Relata que, após a realização do pagamento, verificou tratar-se de boleto fraudulento, sendo o valor indevidamente desviado para conta de terceiro não autorizado. Sustenta que somente teve ciência da fraude após receber cobranças da instituição financeira, uma vez que o boleto apresentava dados aparentemente corretos, o que dificultou sua identificação como falso no momento da transação.
10. Evidencio que as plataformas digitais, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assumem a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
11. Contudo, a responsabilidade objetiva do fornecedor será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14 do CDC).
12. No caso em análise, a apreciação dos documentos constantes dos IDs. 76648288/76648289 evidencia que o recorrente deixou de adotar as cautelas mínimas necessárias ao realizar transação por meio de site de procedência duvidosa, além de ter efetuado o pagamento de boleto (ID. 76648288) contendo informações divergentes daquelas que deveriam constar em um documento legítimo, o que contribuiu de forma relevante para o prejuízo material sofrido. Outrossim, não houve demonstração por parte do recorrente de que o suposto fraudador já detinha seus dados pessoais, o que afasta a alegação de eventual vazamento de informações pela instituição financeira e enfraquece a tese de falha na prestação do serviço bancário.
13. Constato, portanto, que não restou comprovada qualquer falha na prestação de serviços da recorrida, uma vez que a conduta dolosa dos fraudadores, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento do recorrente, que deveria se certificar sobre a idoneidade da transação, propiciaram a consumação da fraude, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade, configurando culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória.
14. Universalizar a responsabilidade da instituição financeira com fundamento na teoria do fortuito interno, em razão do risco integrar a atividade econômica, é fazer tábua rasa aos preceitos basilares da responsabilidade civil, esquecendo-se do mínimo, qual seja, conduta, ainda que omissiva. Ao contrário, as regras de experiência demonstram que há validador de boletos nos “sites” oficiais, a fim de evitar que o consumidor seja vítima de fraudes de criminosos, que praticam estelionato pela “internet”. Portanto, diante do mínimo lastro probatório da conduta omissiva da recorrida, na hipótese dos autos, há fortuito externo que rompe o nexo causal, em razão de ato de terceiros, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC (Acórdão 1838757, 0748301-14.2023.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relatora Designada: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26.03.2024, publicado no DJe: 12.04.2024).
V- DISPOSITIVO.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões (artigo 55, da Lei 9.099/95).

Dispositivo relevante citado:
Art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor;
Art. 20, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 2.015.732/SP, julgado em 20.6.2023, DJe de 26.6.2023. Acórdão 1838757, 0748301-14.2023.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relatora Designada: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26.03.2024, publicado no DJe: 12.04.2024.